Tribunal: STF
Processo: Rcl 2966
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Violação à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.797. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão-paradigma. 3. Não cabimento da reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.